Tribunal: TCU
Processo: 022.397/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal (peça 11) contra o Acórdão 18484/2021TCU2a Câmara (peça 8), que apreciou o ato concessório de aposentadoria da Sra. Helena Margareth Farias Silva e teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 18848/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Helena Margareth Farias Silva ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se a beneficiária do ato em exame está efetivamente contemplada pela sentença proferida no Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, bem assim nas decisões monocráticas liminares proferidas nos autos do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 e do Agravo de Instrumento 1005757-89.2020.4.01.0000, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento à determinação contida nas subalíneas "b.1" e "b.2" da alínea "b" do item 1.7 do Acórdão 18848/2021-TCU-Segunda Câmara , caso venham a ser desconstituídas ou suspensas a eficácia das decisões judiciais; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.